Tribunal: TJPA
Processo: 0002476-67.2019.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002476-67.2019.8.14.0070

EMBARGANTE: MILEIDY MELO CAMPELO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
embargos de declaração
, em que a embargante
MILEIDY MELO CAMPELO
se encontra irresignada contra o acórdão de ID: 28162351, que manteve a condenação, da embargante, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) apesar de ter lhe concedido provimento parcial apenas para reduzir a pena e substituí-la por penas restritivas de direitos.

II - Questão em discussão

A Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

Saneamento de suposta omissão e contradição no r. Acórdão.

·

Revisão da pena-base fixada na sentença (estabelecida originariamente em 6 anos).

·

Atribuição de efeitos infringentes (modificativos) ao julgado e o devido prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

III - Razões de decidir

03.

Os embargos de declaração não merecem conhecimento. Inexiste omissão no acórdão, uma vez que a matéria relativa à pena-base não foi devolvida à apreciação deste Tribunal no recurso de apelação, tendo a defesa limitado sua insurgência à terceira fase da dosimetria. A pretensão veiculada busca, em verdade, rediscutir matéria não impugnada oportunamente, o que configura inovação recursal, vedada pelos princípios da dialeticidade e do
tantum devolutum quantum appellatum
, além de estar atingida pela preclusão. Ausente vício a ser sanado, revela-se incabível o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso não conhecido.

V - Tese de Julgamento:

05.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria não impugnada no recurso de apelação, sendo vedada a inovação recursal, sob pena de afronta aos princípios da dialeticidade, do
tantum devolutum quantum appellatum
e da preclusão.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 619
do Código de Processo Penal.

Art. 33,
caput
c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 00000000000001721484 PR 2018/0022860-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/03/2026).

(STJ - REsp: 00000000000002256657, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2026, Data de Publicação: DJEN 30/03/2026).

(STJ - AgRg no HC: 471361 SC 2018/0252847-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).

(STJ - AREsp: 00000000000002724462, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/2025)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
não conhecer dos embargos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0002476-67.2019.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MILEIDY MELO CAMPELO
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID:
28162351
.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Embargos de Declaração
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
MILEIDY MELO CAMPELO
(ID: 28342590, em 14.07.2025), contra o r. Acórdão prolatado pela 3ª Turma de Direito Penal do TJPA (ID: 28162351, em 07.07.2025), que deu parcial provimento ao seu apelo.

Cumpre constar que
a embargante encontra-se em liberdade provisória concedida na r. sentença
, estando sujeita ao regime prisional inicial aberto, com a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

Narra a denúncia (ID: 57642911) que, em 18 de março de 2019, no município de Abaetetuba/PA, após delação anônima, policiais civis ingressaram na residência da acusada e apreenderam 12 porções de maconha, 09 petecas de óxi, 01 porção maior de óxi, a quantia de R$ 305,50, dois rolos de papel filme e uma balança de precisão.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena da embargante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo o Acórdão ora embargado (ID: 28162351) julgado o recurso de Apelação da defesa.

Em suas razões de Embargos de Declaração (ID: 28342590, em 14.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

O saneamento de suposta omissão e contradição no r. Acórdão, sob o argumento de que a Turma Julgadora deixou de se manifestar sobre eventuais equívocos na primeira fase da dosimetria da pena;

·

A revisão da pena-base fixada na sentença (estabelecida originariamente em 6 anos), aduzindo suposta violação aos arts. 59 e 60 do Código Penal Brasileiro pela valoração negativa da natureza da droga;

·

A atribuição de efeitos infringentes (modificativos) ao julgado e o devido prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29512018, em 27.08.2025), manifestou-se pelo NÃO CONHECIMENTO dos embargos de declaração apresentados. Sustentou que não há qualquer omissão a ser sanada no julgado, tratando-se a tese da defesa de uma indevida inovação recursal, configurando nítida ofensa ao princípio processual do
tantum devolutum quantum appellatum
, visto que a irresignação quanto à pena-base não constou nas razões do Recurso de Apelação originário.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de MILEIDY MELO CAMPELO, com o propósito de sanar alegada omissão no acórdão proferido por esta Turma Julgadora, ao argumento de que não teria havido manifestação acerca da primeira fase da dosimetria da pena, notadamente quanto à fixação da pena-base.

A irresignação não merece prosperar
.

Ab initio
, cumpre asseverar que o presente recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 619 do Código de Processo Penal
. Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado
exclusivamente ao saneamento de ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão ou erro material
,
não se prestando à rediscussão de matéria já decidida
.

No caso em exame,
não se verifica a alegada omissão
. Ao revés, constata-se que a pretensão defensiva busca, em verdade,
reabrir discussão acerca da dosimetria da pena
,
especificamente no que concerne à pena-base
,
matéria que não foi objeto de impugnação no recurso de apelação originário
.

Com efeito, da análise do iter processual, extrai-se que a insurgência recursal manejada pela defesa
limitou-se
,
no tocante à dosimetria
,
à discussão acerca do patamar de aplicação da causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria
,
inexistindo qualquer questionamento quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Pena
l.

Dessa forma, correta a conclusão externada no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 29512018), cujos fundamentos ora se adotam como razões de decidir, no sentido de que não há omissão a ser suprida por esta Corte.

A tentativa de submeter à apreciação deste Tribunal matéria não devolvida pela via recursal esbarra frontalmente nos princípios da dialeticidade e do efeito devolutivo, consagrados no brocardo
tantum devolutum quantum appellatum
, segundo o qual a atuação do órgão ad quem encontra-se adstrita aos limites da impugnação deduzida pelo recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já decidida. Veja-se:

“(...)
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão
,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. (...)” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 00000000000001721484 PR 2018/0022860-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/03/2026). Grifei.

“(...)
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão
,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. (...) (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (...)” (STJ - REsp: 00000000000002256657, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2026, Data de Publicação: DJEN 30/03/2026). Grifei.

Nesse sentindo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o efeito devolutivo do recurso de apelação encontra-se adstrito às razões deduzidas pelo recorrente, em observância aos princípios da dialeticidade e do
tantum devolutum quantum appellatum
, os quais delimitam o âmbito de cognição do órgão ad quem e asseguram o contraditório e o devido processo legal.

Nesse sentindo:

“(...) Com efeito,
e por simetria às formas procedimentais
,
necessário averbar que o efeito devolutivo do recurso de apelação encontra limite nas razões expendidas pelo Apelante
,
em respeito aos princípios da dialeticidade e do tantum devolutum quantum appellatum
.

(...)” (STJ - AgRg no HC: 471361 SC 2018/0252847-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019). Grifei.

“(...) O
efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
(
tantum devolutum quantum appellatum
),
em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos
,
garantindo-se
,
assim
,
o respeito à clausula constitucional do devido processo legal
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002724462, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/2025). Grifei.

Nesse contexto, eventual omissão não decorre do julgado,
mas da própria estratégia defensiva
,
que deixou de impugna
r,
no momento processual oportuno
, a fixação da pena-base, operando-se, assim, a preclusão.

A alegação de que a matéria possuiria natureza de ordem pública, apta a ensejar sua análise por força do efeito translativo, igualmente não se sustenta.

Isso porque referido efeito não possui caráter irrestrito
,
não autorizando a superação da preclusão para apreciação de temas não devolvidos ao conhecimento do Tribunal, sob pena de subversão do sistema recursal
.

Ademais, ainda que assim não fosse, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer ilegalidade flagrante na fixação da pena-base que justificasse eventual intervenção
ex officio
, sendo certo que a individualização da pena se insere no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, nos termos do art. 59 do Código Penal, devendo ser respeitado o seu livre convencimento motivado.

Assim,
inexistindo vício a ser sanado
,
revela-se incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à rediscussão de matéria já decidida ou à inovação recursal
.

Destarte, ausente o pressuposto fundamental de cabimento,
impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 29512018,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, dos Embargos de Declaração interpostos por ausência dos requisitos legais de admissibilidade (art. 619 do CPP), mantendo incólume o Acórdão embargado, conforme os termos da presente fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026